Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-40.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800380-40.2021.8.14.0017

APELANTE: FABRICIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRAZO TRIENAL. PENA INFERIOR A UM ANO. MARCOS INTERRUPTIVOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA condenando pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06) à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs Recurso de Apelação em 07/11/2024, requerendo a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa (prescrição in concreto).

III. Razões de decidir

A questão central do apelo reside na análise da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (in concreto), que é uma matéria de ordem pública e deve ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa é regulada pela pena aplicada na sentença, sendo calculada com base nos prazos do Art. 109 do Código Penal, visto que o recurso foi interposto apenas pela defesa e houve trânsito em julgado para a acusação.

O Apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção. De acordo com o Art. 109, inciso VI, do Código Penal, quando o máximo da pena privativa de liberdade aplicada é inferior a 1 (um) ano, a prescrição verifica-se em 3 (três) anos.

Os marcos interruptivos da prescrição aplicáveis para a contagem retroativa são o recebimento da denúncia (11/05/2021) e a publicação da sentença condenatória (07/11/2024). O lapso temporal transcorrido entre esses dois marcos foi de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias. Considerando que o prazo prescricional aplicável à pena de 3 meses de detenção é de 3 anos, constatou-se que o prazo prescricional foi superado antes da prolação da sentença condenatória, operando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal votou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO da Apelação Criminal. A decisão foi no sentido de declarar a extinção da punibilidade do apelante FABRICIO RIBEIRO DA SILVA, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 77 do Código Penal (Mencionado no contexto da suspensão da pena na sentença inicial); Art. 107, inciso IV, do Código Penal (Extinção da Punibilidade); Art. 109, inciso VI, do Código Penal (Prazo Prescricional de 3 anos para penas inferiores a 1 ano).

Julgados relevantes:
As fontes não mencionam jurisprudências (decisões judiciais externas citadas como precedente, como Súmulas ou HCs de Tribunais Superiores) ao longo do texto. O texto trata-se de um Voto e Relatório internos.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800380-40.2021.8.14.0017

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: RICK LEAL FRAZÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Conceição do Araguaia, que
o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, CPB c/c art. 7º da Lei nº11.340/2006, a pena de três (3) meses de detenção em regime aberto; suspensa pelo prazo de dois (2) anos, nos termos do art. 77 do CP.

O Ministério Público denunciou FABRICIO RIBEIRO DA SILVA como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Segundo a denúncia, em 21 de julho de 2019, por volta de 01h00min, durante um show na Praia das Gaivotas, o acusado agrediu fisicamente sua ex-companheira, R.M.D.C., causando-lhe escoriações no pescoço e no joelho esquerdo. A materialidade do delito foi comprovada, em tese, pelo auto de exame de corpo de delito anexado aos autos.

A denúncia foi recebida em 11/05/2021.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 11 de março de 2022. A vítima R.M.D.C. foi ouvida. A audiência foi remarcada para 15/03/2022, pois a testemunha policial militar PM/PA ALDECIR GOMES DA SILVA não foi ouvida.

A segunda audiência foi realizada em 18/03/2022. Procedeu-se a oitiva da testemunha e o interrogatório do réu.

O Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pela
condenação
do réu, alegando que a autoria e materialidade estavam provadas pelo depoimento coeso da vítima e pelo laudo pericial (lesões corporais leves).

A Defensoria Pública, suas alegações finais requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ou a absolvição pelo princípio da insignificância, dado que o laudo pericial descreveu lesões mínimas.

A sentença foi proferida em 07/11/2024 JULGANDO PROCEDENTE a Denúncia e CONDENANDO FABRICIO RIBEIRO DA SILVA pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06), aplicando-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

O réu interpôs Recurso de Apelação em 07/11/2024. A defesa requereu a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa (prescrição
in concreto
).

Em 03/12/2024, o Ministério Público apresentou contrarrazões e concordou com o argumento da defesa, confirmando que transcorreu um lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, operando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Em 21/02/2025, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO) opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A questão central do apelo reside na análise da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
(
in concreto
), matéria de ordem pública que deve ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa é regulada pela pena aplicada na sentença, se houver trânsito em julgado para a acusação (ou se o recurso for apenas da defesa), sendo calculada com base nos prazos do Art. 109 do Código Penal.

No presente caso, o Apelante
FABRICIO RIBEIRO DA SILVA
foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
.

De acordo com o Art. 109, inciso VI, do Código Penal, quando o máximo da pena privativa de liberdade aplicada é inferior a 1 (um) ano, a prescrição verifica-se em
3 (três) anos
.

Os marcos interruptivos da prescrição aplicáveis para a contagem retroativa são:

1.

Recebimento da Denúncia:
Ocorreu em
11/05/2021
(ID: 24657880).

2.

Publicação da Sentença Condenatória:
Ocorreu em
07/11/2024
(ID: 24657937).

Fazendo a contagem do lapso temporal entre os dois marcos interruptivos, verifica-se que o período transcorrido foi de
3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias
.

Considerando que o prazo prescricional aplicável à pena de 3 meses de detenção é de
3 anos
,
constata-se que o prazo prescricional foi superado
antes da prolação da sentença condenatória. Não houve a ocorrência de suspensão do processo que alterasse este cálculo.

Dessa forma, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, o que acarreta a extinção da punibilidade do Apelante. Este entendimento é corroborado tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público de 1º grau e pela Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com as razões recursais e com o parecer do órgão ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
da Apelação Criminal, a fim de
declarar a extinção da punibilidade
de
FABRICIO RIBEIRO DA SILVA
, nos termos do Art. 107, inciso IV, Artigos 109, inciso VI, ambos do Código Penal em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025